Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015466-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIZA BEATRIZ TIRLONI ASSIS - CPF: 408.278.289-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte
BANCO CETELEM S/A
e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial e condenar a parte autora em litigância de má-fé.

2. Das provas juntadas nos autos, verifica-se que houve a comprovação da contratação, tornando-se imperioso reconhecer que a cobrança é devida.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. 2. Na relação consumerista opera a inversão do ônus da prova, (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não exime a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A sentença julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento, “in verbis”: (...) “A requerida BANCO PAN S.A. apresenta no Id. 106462342 cópia do Contrato 349793921 e no Id. 106460589 cópia do Contrato 349006587. Ambos contratos se tratam de Cédulas de Crédito Bancário assinadas via biometria facial. Assim, verifico que a citada Ré se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade dos dois contratos de empréstimos consignados, e é importante ressaltar que o sistema jurídico tem reconhecido a validade da assinatura via biometria facial, não havendo que se falar em ilegalidade na referida forma de contratação”. Sic. 4. Além disso, a sentença atacada: (...) “Quanto a devolução via boleto da quantia de R$ 4.691,90 para a requerida LIDERY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, não há provas nos autos de que a referida empresa teve participação na conclusão dos empréstimos cuja legalidade e existência fora provada pelo BANCO PAN S.A. Assim, considerando que houveram diversas tentativas da Ré LIDERY, todas sem êxito, EXCLUO-A DE OFÍCIO desta lide, para que a autora possa postular o ressarcimento do valor que devolveu para a LIDERY por meio de ação própria na Justiça Comum, caso seja do seu interesse”. Sic. 5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida o recorrido BANCO BRADESCO S/A (id. 202515275) e o reclamado BANCO PAN S/A (id. 202515276) pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, sendo que aquele, ainda, requer a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. 6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (“selfie”), geolocalização, id da sessão usuária e documento de identificação civil a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do contrato de empréstimo consignado assinado digitalmente, com biometria facial (id. 202515220 e id. 202515221), e recebimento dos valores via Transferência Eletrônica Disponível – TED (id. 202515225 e id. 202515226). 7. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) “sub judice”. 8. Dessa forma, inexiste fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e/ou morais. (...) 10. De suma importância mencionarmos que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a parte recorrente (parte reclamante) deve ser condenada por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. 11. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico. 12. Sentença mantida. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos fundamentos apresentados. 15. Ainda, em razão da litigância de má-fé, CONDENO a parte reclamante, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 17. É como voto. (N.U 1018229-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que proveu o recurso interposto pela instituição financeira e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Com isso, negou provimento ao recurso da autora, ora agravante.

Em visita aos autos, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para restabelecer a conclusão dada na origem, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de dano moral. Explico.

O banco defende a regularidade da contratação, tendo juntado apenas o contrato, com conversas pelo chat orientando a assinatura eletrônica, negada expressamente pela parte consumidora, bem como não há prova da transferência dos valores.

Em breve pesquisa no sistema PJe, constata-se o julgamento do RI 1022252-25.2022.8.11.0002, em que a conta informada foi do banco Sicredi, diferente do contrato. Ainda, veem-se outras incongruências que fragilizam o instrumento apresentado.

Essas as razões por que dou parcial provimento ao agravo interno interposto a fim de desprover os ambos os recursos inominados, por consequência, manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024